Tribunal: TJSP
Processo: 1002342-96.2016.8.26.0101
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data do requerimento administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".